Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-15.2020.8.11.0008
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000431-15.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LETICIA MARIA JOSEFA MALAQUIAS ROBLES - CPF: 026.231.361-81 (RECORRENTE), DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2801-61 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMENADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. COMPROVANTE DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DO PAGAMENTO DE FATURAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR ARBITRADO AQUÉM DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de procedência, que ratificou a liminar concedida para excluir o nome da Reclamante dos órgãos de proteção ao crédito e condenar a Reclamada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Solicitação de cancelamento de cartão de crédito e quitação dos valores remanescente na agência bancária.

3. Não tendo a parte recorrente se desincumbido do dever de comprovar a origem da cobrança, deve ser reconhecida a indevida a restrição.

4. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

5.
Quantum
indenizatório arbitrado abaixo dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Redução descabível.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, que ratificou a liminar deferida, para excluir o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito e condenou o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, ao fundamento de que a reclamada incluiu o nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito já quitado.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que a condenação por danos morais seja afastada, sob o argumento que a cobrança não acarretou qualquer consequência negativa para a autora. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita em analisar se a recorrida faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, e, subsidiariamente, se for o caso, a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado.

A recorrida alega que realizou o pedido de cancelamento do cartão de crédito em 25.09.2019, na agência do Banco Recorrente, momento em que solicitou a quitação das parcelas vencidas e vincendas e realizou o pagamento de R$ 935,76 (novecentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos), anexando aos autos cópias da solicitação de cancelamento do contrato de cartão com timbre do Banco, do comprovante de pagamento e do extrato da negativação.

O Recorrente defende a exigibilidade do débito, alegando que se trata de cobrança de dívida em aberto do referido cartão, sendo exercício regular de direito a negativação da devedora, entretanto, juntou aos autos tão somente faturas, telas sistêmicas e relatórios dos órgãos de proteção ao crédito, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a idoneidade da cobrança e, consequentemente, a legalidade do débito e da negativação realizada.

O magistrado declarou a inexigibilidade do débito e concedeu a indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, com o intuito de não gerar o enriquecimento ilícito da reclamante.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
in re ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

A esse respeito, verifica-se que durante a instrução processual não foi comprovada a existência de nenhuma inscrição anterior nos órgãos de proteção ao crédito. Ressalta-se, ainda, que a negativação discutida nos autos é a única restrição em nome da recorrida.

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando o valor ínfimo, caso fixado com base em percentual sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolossi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021